Tribunal: TJES
Processo: 5000535-22.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000535-22.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: MAYRA PIFFER PINTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas intempestivamente, conforme certidão de
id 437269.

Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo proferidos em sentença. Pois bem. Como exposto em sentença (
id 437253
):

“
O ponto controvertido da presente demanda consiste em apurar se houve a inclusão indevida da autora perante órgãos de proteção ao crédito, por solicitação da requerida, além de eventuais danos morais. Argumenta ter realizado financiamento estudantil para custear seus estudos, bem como, semestralmente, os respectivos aditamentos, contudo, a requerida teria cometido falha quanto ao aditamento do semestre 2016/2, que gerou o débito objeto da negativação.
O documento de ID - 724134 demonstra que a autora efetivou a contratação "2016/2 do Fies", afirmando constar o comprovante mediante termo de aditivo. Citado documento ainda informa que o status do SisFies (Sistema do Fies) encontra-se como cancelado por decurso do prazo do banco, solicitando a regularização.
Ou seja, por meio do aludido documento, constata-se que a autora realizou o aditamento do seu financiamento estudantil, pelo que, via de consequência, a negativação de ID - 724139 que deve ser baixada, pois os débitos originados pela faculdade são indevidos, uma vez que deveriam ser incluídos no financiamento estudantil da autora. A requerida, por sua vez, não apresentou qualquer documento de notificação da autora sobre a suposta irregularidade do aditamento, ou mesmo, dos débitos em aberto do período 02/2016. Assim, devem ser declarados inexistentes os débitos da autora junto a requerida, inerentes a negativação de ID - 724139. Verifico, ainda, que de fato, a negativação do nome da autora ocorreu indevidamente. Nesse passo, o artigo 186 do novo Código Civil é claro ao dizer que: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Complementando, o artigo 927 do mesmo diploma legal diz que: "Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumível”.”.

Por essas mesmas razões, me coaduno com o entendimento ora proferido, concluindo que não merecem prosperar as razões recursais, uma vez que o documento constante ao
id 437222
demonstra que a recorrida procedeu o aditamento contratual exigido pelo FIES, desicumbindo-se de seu ônus de provar que não deu causa à falha praticada pela recorrente, que promoveu a inscrição indevida da recorrida no cadastro de inadimplentes.

Todavia, entendo que o valor fixado à título de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desproporcional ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta praticada pela recorrente. Ademais, o
quantum
arbitrado mostra-se em dissonância quando comparado aos valores arbitrados por esta Turma nos casos de negativação indevida. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso Inominado interposto e a ele
dou parcial provimento
somente para reduzir a indenização de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos. Sem condenação da parte Recorrente mediante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.